Tribunal: TJMT
Processo: 1062688-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062688-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 691.732.491-49 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HOEPERS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA - CNPJ: 28.693.667/0001-36 (RECORRIDO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062688-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062688-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane Pereira de Miranda

Recorridos:
Banco Bradesco S.A. e Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A BANCO BRADESCO. COBRANÇA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME POR PARTE DE HOEPERS SECURITIZADORA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra Banco Bradesco S.A. e Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., sob o fundamento de coisa julgada quanto aos débitos discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material quanto aos débitos cobrados pelo Banco Bradesco S.A.; (ii) estabelecer se é devida a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais em relação à cobrança realizada por Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de coisa julgada material entre as partes em relação ao Banco Bradesco S.A. é reconhecida, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido com o processo anterior nº (1024731-91.2022.8.11.0001), com trânsito em julgado em 01/11/2022.

4.

O ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto já decidido viola o art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

5.

Em relação à Hoepers Securitizadora, a empresa não apresentou prova da relação jurídica ou do contrato com a autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser declarada a inexistência do débito.

6.

A cobrança feita exclusivamente por meio da plataforma “Serasa limpa nome”, acessível apenas pela consumidora mediante
login
e senha, não configura abalo moral indenizável por ausência de exposição vexatória ou ofensiva.

7.

A autora não demonstrou efetivo dano extrapatrimonial, não sendo suficiente o mero aborrecimento para caracterizar dano moral, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior com identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

2.

A ausência de prova do vínculo contratual pela empresa de cobrança autoriza a declaração de inexistência do débito.

3.

A cobrança realizada exclusivamente na plataforma “Serasa limpa nome” não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil
, artigos 337, § 4º; 373, I e II; 485, V; 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 25.09.2023; TJMT, N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22.07.2024; TJMT, N.U 1028766-54.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062688-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062688-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane Pereira de Miranda

Recorridos:
Banco Bradesco S.A. e Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cristiane Pereira de Miranda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 279273376)
:
indeferiu a inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que os débitos discutidos nos autos já foram declarados inexistentes em outro processo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279273377): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 279273382)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062688-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062688-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristiane Pereira de Miranda

Recorridos:
Banco Bradesco S.A. e Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente Ação

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com
Indenização por Danos Morais

proposta por

Cristiane Pereira de Miranda
em face de

Banco Bradesco S.A. e Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora vem sendo cobrada pela empresa Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por um débito no valor de R$ 4.918,21 (quatro mil novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), bem como pelo Banco Bradesco S.A. relativamente a débitos nos valores de R$401,19(quatrocentos e um reais e dezenove centavos), R$6.674,61(seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e R$6.986,11(seis mil novecentos e oitenta e seis reais e onze centavos), os quais entende serem indevidos, uma vez que já foi declarada a inexistência das respectivas dívidas
nos autos do processo n°
1024731-91.2022.8.11.0001.

Da análise dos autos, verifica-se que, em relação ao Banco Bradesco S.A., a controvérsia judicial trata da inclusão do nome da autora no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR),

em razão do descumprimento de sentença nos autos do processo n º 1024731-91.2022.8.11.0001
,

que tramitou no 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

O artigo 337, § 4º do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Assim, da análise dos elementos das ações, constata-se que há igualdade de partes ( a autora e o banco recorrido), causa de pedir (suposta inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito de dívida inexistente) e pedido (declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais) destes autos com os autos do processo 1024731-91.2022.8.11.0001, cujo trânsito em julgado foi certificado em 01/11/2022. Portanto, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Desta forma, é indevida a propositura de nova ação visando
à rediscussão

de fatos decididos em outro processo e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material, com relação ao Banco Bradesco S.A..

Nesse sentido é seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EX OFFICIO. AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS MESMOS DÉBITOS E PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega que os débitos cobrados pela recorrida, relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5, são indevidos, pois a titularidade da unidade foi encerrada em 2014. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o processo atual discute matéria já apreciada e decidida no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada, que impediria a rediscussão da mesma matéria no presente feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo a quo, corretamente, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os débitos relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5 já foram objeto de análise e decisão no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, que transitou em julgado. O referido processo discutiu a legitimidade dos débitos oriundos da mesma unidade consumidora e resultou na declaração de inexigibilidade dos débitos, além de condenação por danos morais à recorrente. De acordo com os artigos 505 e 508 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A parte recorrente, em vez de pleitear novo julgamento sobre os mesmos fatos e pedidos, deveria ter buscado o cumprimento de sentença no processo anterior, conforme destacado pelo juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre dois processos, a coisa julgada deve ser reconhecida para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação da litigância sobre a mesma questão, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC. Diante da configuração da coisa julgada, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, sendo improcedente a pretensão da recorrente de reabrir a discussão sobre matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, V, do CPC, é a medida adequada quando configurada a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 505; CPC, art. 508; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019; TJMT, RI n. 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023. N.U 1002632-40.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Portanto, verifica-se que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial trata-se de descumprimento da decisão judicial supramencionada, a qual deve ser arguida nos autos do processo de origem conforme o artigo 516 inciso II do Código de Processo Civil que preceitua que a competência para dar cumprimento à sentença é do juízo que a proferiu.

Logo, no que tange ao Banco Bradesco S.A., a extinção deve ser mantida.

Com relação à instituição financeira Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.,
em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa recorrida não apresentou contrato de adesão assinada pela autora, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia,
ante o prescrito no inciso II
, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Diante da relação contratual negada pela recorrente e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a inexistência do débito discutido nos autos.

Todavia, no caso em análise, não merece guarida a pretensão total da recorrente, pois a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa limpa nome”, que é de acesso exclusivo da consumidora via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa limpa nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura “
in re ipsa”
.

Assim, não basta a afirmação da autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Neste sentido também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR - OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO NÃO CONTRATATO - ILICITUDE COMPROVADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada.

3. Havendo pagamento de débito indevido, a restituição, em dobro, é medida que se impõe.

4. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

5. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1028766-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no tocante ao Banco Bradesco S.A., mantem-se a sentença que reconheceu a coisa julgada. Ademais,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença, em relação à

Hoepers Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para declarar a inexistência do débito discutido, no valor de
R$ 4.918,21 (quatro mil novecentos e dezoito reais e vinte e um centavos),
e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, nos demais termos a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 22/05/2025